Tribunal: STF
Processo: AI 754028
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Esta Corte firmou o 
   entendimento de que os documentos comprobatórios da suspensão de 
   prazo no tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório 
   pelo tribunal ad quem devem ser apresentados na data da 
   interposição do agravo de instrumento. Não supre a ausência desse 
   elemento informativo a juntada, à petição de agravo regimental, 
   de resolução do Tribunal de origem que dispõe sobre suspensão de 
   prazo.
Agravo regimental a que se nega provimento.